Tribunal: TJMT
Processo: 1014793-41.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014793-41.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[TATIANE PEREIRA SANTANA - CPF: 708.985.611-91 (ADVOGADO), AGUILHERME ALVES MOREIRA - CPF: 011.827.631-03 (PACIENTE), JUIZO DA 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), TATIANE PEREIRA SANTANA - CPF: 708.985.611-91 (IMPETRANTE), ANA PAULA VIEIRA SANTOS - CPF: 060.079.891-78 (ADVOGADO), ANA PAULA VIEIRA SANTOS - CPF: 060.079.891-78 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ESTELIONATO, USO DE DOCUMENTO FALSO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE –
DECISÃO SEGREGATÍCIA IDONEAMENTE FUNDAMENTADA – PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PRISÃO DECRETADA COMO FORMA DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA DO INCREPADO, QUE RESPONDE A OUTROS PROCEDIMENTOS CRIMINAIS – INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES ALTERNATIVAS AO CÁRCERE – COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA –
ORDEM DENEGADA
.

Evidenciado
s no decreto de prisão preventiva a prova da materialidade delitiva, os indícios suficientes de autoria e a concreta periculosidade do paciente, evidenciada por sua aparente inclinação à vida ilícita, tem-se por idoneamente fundamentada a custódia e satisfeitos os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo paciente, porquanto incapazes de mitigar o perigo que o seu estado de liberdade representa ao corpo social.

Custódia cautelar mantida. Ordem denegada.

IMPETRANTE(S):

DR.ª ANA PAULA VIEIRA SANTOS

DR.ª TATIANE PEREIRA SANTANA

PACIENTE:

AGUILHERME ALVES MOREIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que
decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor
no bojo da Medida Cautelar n.º 1004518-21.2023.811.0004 [IP n.º 1006236-53.2023.811.0004], em razão da suposta prática dos crimes de
estelionato
,
uso de documento falso
e
adulteração de sinal identificador de veículo automotor
.

Após narrarem brevemente o contexto fático, as impetrantes sustentam a aventada coação ilegal nas teses de
inidoneidade da fundamentação

lançada no decreto segregatício
e
ausência dos requisitos legais do art. 312 do CPP
, porquanto afirmam que a d. autoridade judiciária de 1º grau lastreia a imposição da medida mais gravosa na suposta necessidade de salvaguardar a ordem pública, mas não declina um único argumento concreto vinculado aos autos que seja capaz de justificar tal conclusão, limitando-se a mencionar a gravidade abstrata dos delitos, a citar o
“desassossego que a atividade delituosa traz à sociedade”
e a invocar uma periculosidade social presumida – justificativas que, segundo as causídicas, são de todo
insuficientes à efetiva demonstração do
periculum libertatis
; de outro lado,
inexistem provas da autoria
aptas a consubstanciar o
fumus comissi delicti
.

Em abono à alegação de desnecessidade da prisão preventiva, asseveram que
os crimes ora em análise não foram cometidos com emprego de arma de fogo, tampouco mediante violência e/ou grave ameaça
; demais disso,
o beneficiário do
writ
reside em endereço fixo, exerce ocupação lícita e possui família constituída
, tudo a evidenciar a
suficiência e adequação das medidas cautelares alternativas ao cárcere (art. 319, CPP)
para o resguardo da ordem pública.

Com supedâneo em tais argumentos, requerem a concessão
in limine

da ordem para o fim de verem revogada a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, restabelecendo-lhe imediatamente a liberdade mediante a expedição do respectivo alvará de soltura; ao que agregam o pedido subsidiário de substituição do ergástulo pelas medidas cautelares diversas da prisão constantes do art. 319, do CPP.
No mérito
, pugnam pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ.

A ação de dignidade constitucional veio munida com a documentação eletrônica disponível do ID 173343670 ao ID 173343688.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida

(ID 173838162), ao que se sucedeu a juntada das informações requisitadas à d. autoridade tida por coatora (ID 174077197) e a apresentação do i. parecer ministerial, por meio do qual a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(ID 174372659).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Dessume-se dos autos processuais eletrônicos e dos informes prestados pelo d. juízo acoimado de coator, analisados em cotejo com os dados contidos nos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça; que a autoridade policial da Comarca de Barra do Garças/MT representou pela decretação da prisão preventiva de
AGUILHERME ALVES MOREIRA
, porquanto identificados indícios bastantes de que, na data de 15/03/2023, teria, em tese,
se utilizado de um documento falso para apropriar-se de uma de carga de 50.980kg de soja
pertencente à empresa SIPAL.

O pleito foi acolhido pelo MM. Juiz
a quo
na data de
15/06/2023
e, na mesma data, a ordem prisional expedida em desfavor de
AGUILHERME
foi efetivamente cumprida; estando o favorecido nessa ordem à disposição da Justiça desde então, a despeito dos pedidos liberatórios formulados em primeira instância.

Irresignadas com a decretação e manutenção da custódia cautelar, as impetrantes manejaram a presente ação constitucional, por meio da qual vindicam a revogação da prisão preventiva do paciente, nos termos já relatados.

Todavia,
a pretensão
não
comporta acolhida
.

Extrai-se do decreto constritivo anexado sob o ID 173343679 que a medida extrema decretada em desfavor do paciente encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, visto que as condutas ilícitas que lhe estão sendo imputadas [
estelionato
,
uso de documento falso
e
adulteração de sinal identificador de veículo automotor
] são dolosas e punidas com reclusão, cujas penas máximas abstratamente previstas, quando somadas,
ultrapassam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Quanto ao
fumus comissi delicti
, pode ser aferido por meio dos documentos que compõem o caderno administrativo, a exemplo do laudo da perícia documentoscópica; laudo de confronto papiloscópico e relatórios policiais; tudo a revelar o provável envolvimento do paciente nos crimes imputados, o que, nesse momento, é o bastante para consubstanciar a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da prisão cautelar.

Nesse ponto, aliás, curial ressaltar que diante da natureza processual que detém, tanto a decretação quanto a manutenção da prisão preventiva exigem apenas prova da materialidade e
indícios

de autoria
, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque,
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
vide
:
Enunciado Orientativo n.º 42
da TCCR/TJMT. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Ademais, em consulta ao sistema PJE – 1º Grau, constatei que em
28/06/2023
o Ministério Público Estadual ofertou denúncia em face de
AGUILHERME
, a qual foi devidamente recebida pelo magistrado singular na data de
05/07/2023
, instaurando-se a Ação Penal n.º 1006236-53.2023.811.0004;
o que reforça a conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação – e com mais razão o
fumus comissi delicti
indispensável à prisão preventiva.

A propósito, o c. Superior Tribunal de Justiça há muito vem se posicionando no sentido de que
“
Constatada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”
(
AgRg no HC n. 781.026/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 15/12/2022
).

Por sua vez, quanto ao
periculum libertatis
, verifico que o MM. Juiz
a quo
justificou a imposição da cautelar extremada na necessidade de
salvaguardar a ordem pública
, ressaltando, nesse aspecto, o fundado receio de reiteração delitiva do paciente
AGUILHERME
que, ao que tudo indica, ostenta outros registros criminais.

E, deveras, conquanto o d. magistrado de primeira instância não tenha esmiuçado quais seriam tais registros, em uma ligeira consulta aos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça, verifiquei que além do processo em que decretada a medida constritiva ora vergastada, o favorecido nessa ordem responde a procedimentos criminais por crimes de
roubo majorado
[autos n.º 0012055-75.2018.811.0064],
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
[autos n.º 0000249-35.2020.811.0044],
receptação
[autos n.º 1002686-61.2022.811.0044] e
ameaça
[autos n.º 1000437-74.2021.811.0044 e n.º 1000435-07.2021.811.0044].

Logo, além de consistentes e idôneos, os argumentos empregados pela d. autoridade imperada coadunam com o posicionamento adotado no âmbito do
Supremo Tribunal Federal
e, portanto, justificam a manutenção do claustro provisório. Veja-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A quantidade de droga, a natureza dos entorpecentes e o contexto em que verificada a prática do crime sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. Precedentes.
2. A existência de registro de procedimentos investigatórios ou ações penais em desfavor do réu são motivos idôneos para a decretação da prisão preventiva, pois indicam a periculosidade do agente e o risco de reiteração delituosa.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(HC 218863 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 22/02/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-02-2023 PUBLIC 28-02-2023). Destaquei.

Não discrepa o entendimento sedimentado pelo
Superior Tribunal de Justiça
:

“[...]
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública, como no caso dos autos
[...].” (AgRg no RHC n. 175.703/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023). Grifei.

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada nessa e. Corte de Justiça, materializada no
Enunciado Orientativo n. 06
da TCCR/TJMT, cujo teor preceitua que “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.”

À vista disso, contrariamente ao vertido pelas impetrantes na prefacial, considero que o decreto de prisão preventiva encontra-se idoneamente motivado,
consoante determina o art. 93, inc. IX da CF/88
, porquanto
lastreado em argumentos concretos vinculados aos autos,

que bem revelam a imprescindibilidade da prisão cautelar para garantia da ordem pública
,
dando, com isso, efetividade à atuação do sistema da justiça, com a vinculação do paciente ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social.

Via de consequência,
tampouco prospera o pleito de substituição da custódia processual pelas medidas cautelares do art. 319 do CPP, porquanto, conforme já consignado,
a segregação preventiva do beneficiário do
writ
se apresenta
necessária
e
adequada
como forma de assegurar a incolumidade coletiva, e uma vez
verificada a imprescindibilidade da prisão
,
descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas
, já que a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Nesse sentido, colho ainda a lição de GUILHERME NUCCI:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Ademais, a teor do que preceitua o art. 282, §6º, do CPP,
a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas, de modo que
os predicativos pessoais abonatórios eventualmente ostentados pelo segregado, isoladamente considerados, não tem o condão de conceder-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada
,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.º 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015.

Diante de tais argumentos, não há como acolher a tese das impetrantes de que a decisão combatida carece de fundamentação jurídica válida, tampouco há de ser admitida eventual discussão acerca da (in)existência dos requisitos normativos da prisão preventiva insculpidos nos arts. 312 e 313 do CPP, haja vista a situação fática retratada nos autos revelar indícios de envolvimento do paciente com as condutas criminosas pelas quais restou denunciado e a sua aparente personalidade deturpada, por ser renitente na prática criminosa; o que, atrelado à inocuidade das medidas cautelares alternativas à prisão, me leva a concluir pela impossibilidade de revogação do
carcer ad custodiam
por ele experimentado.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
AGUILHERME ALVES MOREIRA
e, de conseguinte, mantenho
seu encarceramento provisório, tal como decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023